Tribunal: STF
Processo: AI 663665
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Agravo regimental interposto da decisão de
   inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso incabível.
   4. Intempestividade do agravo. Precedentes. 5. Agravo regimental
   a que se nega provimento.